Tribunal: TJSP
Processo: 2162667-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Inconformismo contra decisão do juízo a quo que rejeitou a exceção de pré-executividade em razão de a matéria já estar preclusa. Não cabimento. Os cálculos foram homologados em decisão publicada em agosto de 2022, sob a qual não foi interposto qualquer recurso. Matéria preclusa. Depósitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Inconformismo contra decisão do juízo a quo que rejeitou a exceção de pré-executividade em razão de a matéria já estar preclusa. Não cabimento. Os cálculos foram homologados em decisão publicada em agosto de 2022, sob a qual não foi interposto qualquer recurso. Matéria preclusa. Depósitos insuficientes e já abatidos dos cálculos homologados. Decisão Mantida. Recurso não provido.